Tribunal: TJPA
Processo: 0011517-98.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011517-98.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCELO FREITAS CALDAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente pela palavra da vítima, em juízo, devidamente corroborada pela prova testemunhal judicial, com relatos coerentes, detalhados e convergentes
. Precedentes do STJ.
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MARCELO FREITAS CALDAS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa
,
fixados em um trigésimo do salário vigente à época do crime.

Nas suas razões recursais, requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
MARCELO FREITAS CALDAS
, narra a denúncia
(ID 14100636),
em síntese, que:

"Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 01 de agosto de 2020, LARISSA TAIROVITE DE FREITAS estava em sua casa, localizada na Rua Senador Manoel Barata, bairro da Campina, juntamente com seu noivo CARLOS VINICIUS PEREIRA e sua mãe APARECIDA FREITA TAIROVIT, quando ouviu um barulho proveniente do banheiro do quarto de sua mãe e, em seguida, se deparou com um homem, posteriormente identificado como o ora denunciado, portando uma faca de serra de cabo branco, o qual foi em direção a mesma.

Neste momento, LARISSA gritou e saiu correndo do quarto, ocasião em que CARLOS, que estava no quintal e havia percebido que o balancim do banheiro tinha quebrado, ouviu os gritos e foi ao seu encontro, se deparando também com o denunciado correndo atrás de sua noiva, oportunidade em que fechou a porta do quatro a fim prendê-lo no compartimento.

Ato contínuo, CARLOS foi a cozinha pegar uma faca para se defender e retornou ao quarto, momento em que constatou que o denunciado tinha fugido pelo balancim do banheiro e já estava na grade do quintal vizinho. Assim, saiu em perseguição ao autor do crime, encontrando a Polícia Militar instantes depois, a qual tinha sido acionada via CIOP, tendo os policiais logrando êxito em capturar o denunciado após a testemunha PRISCILA GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, vizinha das vítimas, os informar que ele estava no quintal de sua casa. Com ele foi apreendida uma faca de serra de cabo branco.

Perante a autoridade policial, o denunciado disse que seu amigo denominado “MAGRÃO” o convidou para furtar algumas casas e, ao chegarem na residência das vítimas, foi esse amigo quem adentrou pelo balancim do banheiro, tendo o denunciado permanecido do lado de fora aguardando. Porém, uma das vítimas se deparou com “MAGRÃO” e gritou, tendo ele o denunciado empreendido fuga pelos quintais das casas vizinhas, mas como o acusado estava embriagado, acabou dormindo em um dos quintais, ocasião em que foi capturado.

Registra-se que o aparelho celular da marca Samsung, modelo S10, cor dourada, pertencente a APARECIDA, estava em cima de sua cama e foi encontrado no chão do banheiro por onde o denunciado entrou e fugiu, conforme os depoimentos dela e LARISSA. CARLOS, por outro lado, disse que visualizou o telefone no quintal da casa. De qualquer modo, constata-se que o aparelho não saiu das dependências da residência, restando configurada, assim a tentativa.”

Após regular instrução do feito sobreveio sentença condenatória do apelante, como acima relatado.

A defesa postula a absolvição do recorrente, alegando a ausência de provas, o que não merece acolhimento, já que, nos autos, restou comprovada a autoria delitiva e a materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, especialmente o depoimento da vítima, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, salutar colacionar
, eis o termo do depoimento da vítima
LARISSA TAIROVITE DE FREITAS
(14100732):

“Que não gostaria de ter seu rosto registrado, em virtude do constrangimento pela situação; que no dia 01/08/2020, após o almoço estava limpado os quartos do primeiro andar de sua residência, foi ao térreo para pegar os materiais de limpeza, quando ouviu um barulho de vidro quebrando; que pensou que a janela havia estourado; que ela e seu então noivo CARLOS subiram em direção ao quarto de APARECIDA; ao olhar para o banheiro do quarto de APARECIDA se deparou com o acusado; que MARCELO correu em direção a LARISSA, munido de uma faca de serra com cabo branco; que no momento da perseguição acredita que o denunciado tenha falado para que ficasse calma; CARLOS fechou a porta do

quarto na tentativa de manter o denunciado preso no cômodo; que correu para a rua e pediu ajuda aos vizinhos; que um vizinho que mora algumas casas após a da vítima avistou o denunciado em sua residência; que sua vizinha a comunicou que o denunciado já estava em sua casa; que MARCELO foi preso posteriormente, já na casa da vizinha; que a faca de serra utilizada no crime foi a mesma apreendida pela Policia Militar; não teve conhecimento de que quando o denunciado foi capturado ele estaria dormindo no quintal vizinho; que o denunciado tentou subtrair o smartphone pertencente à sua mãe que estava na cama, deixando inclusive marcas no colchão; que encontrou o celular no chão de uma área do térreo, que fica logo após o quarto de sua mãe; que o celular ficou danificado após a tentativa de roubo; que precisou consertar o aparelho após o fato; ouviu a partir de CARLOS que havia um outro individuo envolvido no crime, o qual aguardava MARCELO de moto, do lado de fora da residência; que visualizou o rosto de MARCELO, o reconhecendo como autor do crime.”

Vale ratificar

o termo do depoimento da testemunha
PRISCILA GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
(14100732):

“Que o denunciado estava em outra residência e ao fugir se escondeu em seu quintal; que estava em sua casa durante o ocorrido; viu o denunciado vindo de outro terreno; que o denunciado tentou pular o seu muro para ir para outro terreno, mas não conseguiu; acionou a polícia, que demorou por volta de 10 (dez) minutos para chegar ao local; que o denunciado foi preso em seu quintal; MARCELO estava escondido em baixo de uma escada; não acredita que o acusado estava dormindo no momento em que foi capturado; que o denunciado estava aparentemente alterado, como se estivesse utilizado alguma droga; que reconhece MARCELO como a pessoa que entrou sem eu quintal; que viu a faca apenas no momento em que MARCELO foi capturado; que não viu outra pessoa com MARCELO, mas ouviu falar que havia um indivíduo auxiliando no crime.
”

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, podendo embasar o édito condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como nos autos.

Nos crimes patrimoniais, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
MARCELO FREITAS CALDAS,
pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II,
ambos
do CPB.

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 18/03/2024